Tribunal: TJMT
Processo: 0015891-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015891-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LELLIS DO CARMO VENTURA - CPF: 162.027.911-87 (APELANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SANTORINI - CNPJ: 02.485.266/0001-05 (APELADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
"QUERELA NULLITATIS INSANABILIS"
– APENSA À AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO – TESE TOTALMENTE INFUNDADA – MANIFESTO INTERESSE PROCRASTINATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Como a ação anulatória de ato judicial é instrumento que deve ser utilizado para combater decisão eivada de vício insanável ou considerada inexistente, fatos que não ocorrem no caso em análise, observando ainda que o remédio processual utilizado se demonstra inadequado frente à necessidade da parte recorrente, correto se demonstra o indeferimento da petição inicial por ausência do interesse de agir da autora, ora apelante, visto que sustenta tese totalmente infundada com manifesto interesse procrastinatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LELLIS DO CARMO VENTURA
em razão do inconformismo com a sentença de ID no 34104950 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
"QUERELA NULLITATIS INSANABILIS"
de Cód. no 1432695, apensa à AÇÃO DE COBRANÇA de Cód. no 9871, ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SANTORINI
, indeferiu a petição inicial do ora recorrente por ausência de interesse de agir no feito, extinguindo-o sem apreciação do mérito e deixando de fixar honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID no 34104951 a apelante alega que a sentença merece reforma, pugnando pelo provimento do recurso para essa ser anulada, determinando-se o retorno do feito ao 1o. grau para o seu regular processamento sob o fundamento de que a sentença prolatada na demanda conexa não tem validade, pois houve a ocorrência de nulidade insanável no feito no tocante à sua intimação para comparecer na audiência de conciliação realizada em 20.03.2002.

Em suas contrarrazões recursais de ID no 34104954, a apelada refuta,
in totum,
as alegações da apelante, protestando, ao final, pelo desprovimento do presente recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Anota-se, inicialmente que, na AÇÃO DE COBRANÇA de Cód. no 9871, em apenso, que já se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pela apelada em face da apelante, verifica-se que a credora, ora recorrida, está tentando receber o seu crédito desde o ano de 2002, enquanto que a devedora, ora recorrente, busca a todo custo frustrar a execução.

Observado isto, assim como o Juízo de primeira instância, também entendo que a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
"QUERELA NULLITATIS INSANABILIS"
possui a mesma finalidade procrastinatória, visto que sustenta tese totalmente infundada, tanto na exordial, quanto nas razões do apelo.

Para evitar tautologia desnecessária, colaciono trechos da sentença combatida que bem transcrevem os atos judiciais ocorridos na ação de cobrança conexa, elucidando esta conclusão que chegamos,
in verbis
:

"Importa registrar que a ora Requerente ao contrário do alegado na exordial foi citada em 11/05/2000 (fl.124), tendo inclusive constituído advogado (fls. 125/126), ocasião em que manifestou nos autos postulando pela redesignação da audiência de conciliação que havia sido designada para o dia 01/06/2000, o que foi deferido (fl.128) e, por consequência designada nova data para 05/07/2000, sendo que posteriormente a audiência foi mais uma vez redesignada para 03/10/2000, das quais a parte Autora restou intimada pessoalmente (fl.135).

Na sequência, infere-se do andamento processual que a audiência de conciliação foi redesignada inúmeras vezes (fl.137; fl.144; 149), tendo sido a parte Autora intimada pessoalmente das respectivas datas, assim como também foi intimado o seu advogado constituído nos autos acerca de todos os expedientes por meio do Diário da Justiça.

Ocorre que não assiste razão à parte Autora quanto a aventada nulidade da intimação da data da audiência de conciliação designada para o dia 20/03/2002, a uma porque nessa altura do andamento processual era de todo desnecessária sua intimação pessoal, uma vez que já havia sido citada para os termos da ação em 11/05/2000 (fl.124), e, a duas porque o despacho designando a referida data de audiência foi publicado no Diário da Justiça no 6326 de 24/01/2002, conforme certidão de fl.155 verso, estando, portanto, o seu r. causídico devidamente intimado do ato processual que se pretende anular.

Assim, considerando que houve intimação do procurador da Requerente para audiência designada por intermédio da Imprensa Oficial, tem-se por irrelevante a ausência de intimação pessoal da Autora, razão pela qual o seu não comparecimento assim como de seu patrono à audiência de conciliação não foi motivado pela falta de intimação, assim como não justificaram a sua ausência, perdendo, portanto a oportunidade de arguir, no momento adequado, a presente nulidade.

Destarte, a parte Autora restou intimada da sentença prolatada naqueles autos (fls.165/167) por meio do seu advogado constituído nos autos e não apresentou recurso, deixando mais uma vez precluir a oportunidade de aventar a suposta nulidade de intimação.

Sendo assim, transitado em julgado a sentença, a parte Requerida deu início aos atos de cumprimento de sentença, quando então a Requerente apresentou impugnação (fls.208/243), sem arguir uma linha sequer a respeito da aventada nulidade processual.

Anote-se que não estamos tratando aqui de nulidade de citação, mas sim, do ato de intimação pessoal para comparecer à audiência de conciliação, todavia, como exaustivamente fundamentado, tendo a parte sido citada anteriormente e constituído advogado, bastava tão somente a sua intimação por meio do r. causídico, como de fato foi.
" (grifo nosso)

Assim, como a ação anulatória de ato judicial é instrumento que deve ser utilizado para combater decisão eivada de vício insanável ou considerada inexistente, fatos que não ocorrem no caso em análise, visto que se debate a ausência de intimação para uma audiência conciliatória, observando ainda que o remédio processual utilizado se demonstra inadequado frente à necessidade da parte recorrente, correto se demonstra o indeferimento da petição inicial por ausência do interesse de agir da autora, ora apelante.

Destaco, novamente, que, embora a parte recorrente alegue em suas razões a ausência da sua citação na ação de cobrança em apenso, todo o seu fundamento se refere a ausência de sua intimação pessoal para uma audiência de conciliação, hipótese que não se caracterizaria como vício insanável caso realmente tenha ocorrido.

Portanto, sem dúvida alguma, o argumento apresentado se trata de tese totalmente infundada com manifesto interesse procrastinatório, o que reforça a sua falta de interesse de agir.

Por oportuno, esclareço no que consiste o interesse de agir.

Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É sabido que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11a edição, 2009, pág. 196/197).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9a ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento. (...)” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009)

Necessário também se faz esclarecer acerca da possibilidade do julgamento sem resolução de mérito de plano, por falta de interesse de agir da parte autora, em uma Ação Declaratória de Nulidade.

Como é cediço, apesar de admitida no sistema jurídico, a
"Querela Nullitatis Insanabilis"
não conta com procedimento específico previsto na legislação pátria. Doravante, eventual demanda específica nesse sentido, como é o caso em apreço, tramitará pelo procedimento comum, em conformidade com o disposto no art. 318 do CPC.

Portanto, esta modalidade de ação deve respeitar todas as normas processuais vigentes, inclusive podendo ser indeferida a petição inicial quando verificada a incidência da um dos incisos do do art. 330 do CPC.

A propósito, colaciono julgado que corrobora com o explanado:

"EMENTA - QUERELLA NULLITATIS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO DE QUERELLA NULLITATIS - AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. 1. A intimação pessoal sobre os pareceres técnicos em processo de prestação de contas não é pressuposto de validade do processo, não equivalendo a uma ausência de citação, apta a ensejar o cabimento da querela nullitatis. 2. A apresentação espontânea da prestação de contas, somada a intimações publicadas no DJE afastam qualquer nulidade na prestação de contas, não havendo fundamento ao cabimento de querela nullitatis. 3. Ação extinta sem julgamento do mérito." (TRE-PR - PET: 32211 CAMPO LARGO - PR, Relator: PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/11/2016, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 05/12/2016) (grifo nosso)

Assim, analisando o caderno processual e o feito em apenso, não visualizo o interesse de agir da parte apelante, uma vez que ausente o binômio acima destacado, mais precisamente, ausente a adequação.

De tal forma, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial no presente feito, por inexistência de interesse de agir da autora, ora recorrente.

Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Deixo de fixar honorários recursais em razão da não fixação de sucumbência em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020